Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703583-12.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CLEONICE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Assim, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar os comprovantes da hipossuficiência, ou apresentar as guias de recolhimento de preparo recursal e custas processuais. Brasília, 16 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito